Tribunal: TJBA
Processo: 8064121-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus nº 8064121-12.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Alan Souza Reis Martho Impetrante: Geraldo Rodrigues De Araujo Neto (OAB/CE 52955) Impetrante: Renato Espindola Freire Maia ( OAB/CE 21237) Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Alagoinhas/Ba Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado por Renato Espíndola Freire Maia e Geraldo Rodrigues de Araújo Neto, em favor de Alan Souza Reis Martho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA. O paciente, investigado por estelionatos relacionados a falsa renegociação de empréstimos consignados, teve a prisão preventiva revogada pelo STJ, sendo-lhe imposta monitoração eletrônica desde 04/02/2025. A defesa alegou ausência de reavaliação judicial da medida e excesso de prazo processual, formulando pedido de revogação da tornozeleira, que permanece pendente de decisão por ausência de manifestação ministerial. II. Questão em discussão Discute-se se a manutenção da monitoração eletrônica sem reavaliação periódica fundamentada configura constrangimento ilegal, e se a demora na instrução processual representa violação à razoável duração do processo. III. Razões de decidir Não há ilegalidade na ausência de reavaliação judicial da medida cautelar, pois o juízo de origem encontra-se em fase de apreciação, após vista concedida ao Ministério Público. A exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica automaticamente às cautelares diversas da prisão, sendo norma de interpretação restrita. A Resolução nº 412/2021 do CNJ recomenda, mas não impõe reavaliação em prazo fixo, desde que haja fundamento concreto para manutenção da medida. Inexistência de morosidade injustificada ou desídia do juízo singular, tendo em vista a complexidade do feito, o número de vítimas e a necessidade de expedição de precatórias. A imposição da monitoração se revela proporcional e adequada diante do histórico de fuga do paciente e risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de reavaliação periódica da monitoração eletrônica, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando há apreciação judicial em curso e fundamentação concreta para manutenção da medida. 2. Não há excesso de prazo na instrução processual quando a dilação temporal decorre da complexidade da causa e da necessidade de diligências probatórias em múltiplas localidades." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, § único e 660, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Resolução nº 412/2021 do CNJ; interpretação restritiva do art. 316, § único, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8064121-12.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.